Tribunal: TJES
Processo: 5007507-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007507-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIDNEI PONTES DE AGUIAR
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007507-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SIDNEI PONTES DE AGUIAR

AGRAVADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 3219245 páginas 109-111, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de “Ação de Manutenção de Posse” ajuizada por Sidnei Pontes de Aguiar em desfavor da Suzano Papel e Celulose S.A., indeferiu a medida liminar de manutenção de posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Em suas razões recursais (ID 3130089) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que a área descrita nos autos, que conta com 1.660 hectares, está inserida em uma uma área maior, de 9.800 hectares, que pertencia à antiga Aracruz Celulose e, posteriormente, foi adquirida pela Fibria e, sucessivamente, pela Suzano S.A., ora Agravada;

(ii) que se trata de um terreno alagadiço e que, por tal motivo, não se presta ao plantio de eucalipto, razão pela qual as empresas acima citadas nunca a exploraram;

(iii) que detém a posse pacífica da referida área há mais de 17 (dezessete) anos, onde explora atividade agropecuária para seu sustento, tendo realizado diversas benfeitorias no terreno;

(iv) que a mudança de titularidade na propriedade nada modificou o que já estava posto. As três empresas que se sucederam nesses mais de 20 anos na propriedade do imóvel não opuseram qualquer objeção ao uso da terra pelo Agravante, tampouco lhe deram autorização, puramente se mantiveram completamente alheias, pois o Canal Caboclo Bernardo (que atravessa a propriedade), seu real interesse, não é impactado pela criação de gado; e

(v) que, todavia, em fevereiro do corrente ano, funcionários da empresa Prosevig, prestadora de serviço da Suzano S.A., em nome desta turbaram a posse do Agravante, invadindo o terreno e destruindo cercas de arame farpado e um curral construído com varões de eucalipto, ameaçando retornar no dia seguinte para continuar a destruição e soltar o gado na estrada.

Contrarrazões (ID 3648996) alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, quanto mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da preliminar de ausência de dialeticidade alegada pela Agravada em sede de contrarrazões de recurso.

Da leitura da petição de Agravo vê-se que o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Atende à exigência de regularidade formal e o princípio de dialeticidade recursal o recurso de apelação que veicula razões suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e contém pedido de sua reforma. Preliminar de irregularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. (TJES – Apelação Cível nº 11130024695 – Relator Des. Fábio Clem de Oliveira – Primeira Câmara Cível – DJ: 16/02/2016)

[...] "[...] atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES – Apelação Cível nº 24129013025 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas – DJ: 05/10/2015)

Do exposto, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Neste ponto, destaco que o MM Juiz de piso indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse do ora Agravante, pois, segundo afirma, “
os atos de tolerância por parte do legítimo possuidor não ensejam a obtenção da posse de quem detém o bem fisicamente, pelo contrário, a tolerância cria um vínculo hierárquico do detentor com o possuidor, podendo ser revogado a qualquer momento e unilateralmente pelo possuidor”
. Ou seja, entendeu o D. Magistrado que o Agravante é mero detentor do bem, não possuindo a posse sobre o mesmo.

Compulsando os autos verifica-se que nunca foi celebrado entre as partes deste processo nenhum tipo de contrato regulamentando a utilização da área descrita nos autos.

Todavia, de acordo com a narrativa do próprio Agravante, este sempre soube que as terras ocupadas pertenciam à Aracruz Celulose (e, posteriormente, à Fibria e, sucessivamente, à Suzano) e que esta empresa tinha plena ciência da ocupação da área, mas não interferiu em seu uso pelo recorrente, denotando tolerância em relação ao mesmo.

Consoante o artigo 1.208 do Código Civil, “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

Em primeira instância foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. Do depoimento do encarregado da Agravada – Sr. Roberval – extrai-se que as empresas proprietárias do terreno, apesar de terem ciência de sua ocupação por terceiros, sempre exerceram a atividade de fiscalização no local, solicitando, por vezes, a retirada do gado de determinadas áreas.

Afirma também que o Canal Caboclo Bernardo atravessa toda a extensão do terreno descrito nos autos e que os prepostos da Agravada frequentemente dirigem-se ao mesmo para realizarem a manutenção, limpeza e assoreamento do canal.

Logo, ao menos no âmbito da cognição estreita deste recurso, aparentemente trata-se de situação de mera detenção por parte do Agravante, pois sempre teve ciência de que o terreno pertence a outrem, não ostenta a posição de proprietário perante terceiros e sempre manteve-se passivo em relação à ordens determinadas pelo real proprietário e às atividades deste no Canal Caboclo Bernardo.

Conforme cediço, caracterizada a detenção, o detentor não poderá se valer de ações possessórias por serem exclusivas do possuidor.

Ainda, sobre o tema, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ART. 2.028, DO CÓDIGO CIVIL - DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA E EXERCÍCIO DE POSSE AD USUCAPIONEM ART. 550, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS MERA DETENÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Os atos decorrentes de mera tolerância ou liberalidade não consubstanciam posse, mas, sim, detenção. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120274725, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ OBJETIVA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. [...] 2. O regramento processual civil acerca das questões aventadas no caso concreto determinam que "[...]o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" (art. 561, caput , do CPC), incumbindo ao autor da demanda possessória provar "[...]a sua posse; [...] a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; [...] a data da turbação ou do esbulho;[...]", bem como "[...]a perda da posse, na ação de reintegração" (art. 561, I, II, III e IV, do CPC). 3. No caso vertente, o acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual demonstram no máximo a ocorrência de mera permissão por parte do demandado em relação ao imóvel objeto da lide o que, nos termos do art. 1.208, do CC, não possui o condão de caracterizar a posse alegada pela autora. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021170000844, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. ATOS DE PERMISSÃO OU MERA TOLERÂNCIA NÃO INDUZEM POSSE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.208 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabe alegação de ausência de dialeticidade quando o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo. 2. De acordo com artigo 1.208 do Código Civil, os atos decorrentes de mera tolerância ou liberalidade não consubstanciam posse, mas sim mera detenção. 3. Hipótese em que, aparentemente, trata-se de situação de mera detenção por parte do Agravante, pois sempre teve ciência de que o terreno pertence a outrem, não ostenta a posição de proprietário perante terceiros e sempre manteve-se passivo em relação à ordens determinadas pelo real proprietário e às atividades deste no Canal Caboclo Bernardo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.